Tribunal: TJDFT
Processo: 0754785-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição e protocolo de ofícios judiciais. Atribuições da secretaria judicial. Princípio da cooperação. Defensoria pública. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou à Defensoria Pública o cumprimento de ordem judicial consistente no encaminhamento e protocolo de ofício judicial junto a órgão público, com posterior juntada do comprovante aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o encargo de encaminhar e protocolar ofícios judiciais junto a órgãos públicos pode ser atribuído à Defensoria Pública ou se tal providência constitui ato típico e exclusivo da Secretaria do Juízo, nos termos do art. 152, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O processo civil orienta-se pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive magistrado e serventia, o dever de atuar de forma colaborativa para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. O envio e o protocolo de ofícios expedidos pelo juízo configuram atos administrativos de execução material de ordens judiciais, inseridos na atividade precípua da Secretaria Judicial, não se confundindo com atos de postulação ou diligências a cargo da parte.
5. A transferência desse encargo à Defensoria Pública viola o dever de cooperação processual e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante da função institucional da Defensoria Pública, voltada à assistência jurídica integral de pessoas em situação de vulnerabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 152, II, art. 139, IV; Lei Complementar no 80/1994, art. 128, X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1673391, 0730584-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023.